Tribunal: TJPA
Processo: 0001160-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001160-64.2017.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA PENAL. REFORMA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, c/c art. 71, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na fração de 2/3 empregada na sentença para majorar a pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva diante da prática de 5 infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na terceira fase do cálculo dosimétrico, foi indevida a utilização da fração de 2/3 diante do reconhecimento da continuidade delitiva, pois conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para 5 infrações é apropriado utilizar a fração de aumento de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “A fixação do aumento de pena em razão da continuidade delitiva, conforme o art. 71 do Código Penal, deve considerar o número de infrações penais praticadas. Em casos de 5 infrações, a fração de aumento adequada é de 1/3.“

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 71,
caput,
e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,AgRg no AREsp n. 2.476.740/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 756.132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Oliveira Barbosa apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 6538907/6538908).

O apelante pugna pela redução da fração de aumento utilizada para recrudescer a pena em razão da continuidade delitiva. O argumento central da defesa é que a fração de 2/3 utilizada pelo magistrado sentenciante é excessiva, porquanto sendo o crime cometido contra 5 vítimas, a exasperação deveria corresponder a 1/3, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID 6538911).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 6538912), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 7160550).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Bem examinados os autos, verifico que o recorrente cometeu o crime de estelionato contra cinco vítimas. Por tal razão, o juízo sentenciante reconheceu a continuidade delitiva e, na terceira fase do cálculo dosimétrico, majorou a reprimenda nos seguintes termos:

“
Inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, razão pela qual majoro a pena em 2/3 (dois) termos, máximo previsto, já que foram 05 (cinco) vítimas prejudicadas com dívidas de valores consideráveis, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa” (ID 6538908, pág. 3)
.

Como se vê, a decisão impugnada encontra-se em desacordo com o entendimento STJ que “considera a quantidade de infrações praticadas para estabelecer a fração de aumento relativa à continuidade.” (
AgRg no AREsp n. 2.476.740/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024), “
aplicando-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações
; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações” (
AgRg no HC n. 756.132/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.08.2023)

Destarte, reformo a sentença impugnada, e diante da presença de 5 infrações imputadas ao apelante, na terceira fase do cálculo dosimétrico, majoro a pena intermediária à fração de 1/3 referente à continuidade delitiva, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena e demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024